Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR DE SOBRESTAMENTO NÃO CONCEDIDA. RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. COISA JULGADA. ANDAMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução, condicionando-a ao trânsito em julgado de outro agravo de instrumento (interposto pelo DF). Alega-se inexistência de prejudicialidade externa, uma vez que não foi deferida liminar na ação rescisória, que, inclusive, não foi sequer conhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a demanda deve retomar seu curso, em virtude de ajuizamento de ação rescisória que visa desconstituir o título exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada, o que permite o retorno do andamento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A falta de decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo não permite a paralisação da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que o Ente Público tenha protocolado ação rescisória, sobretudo se não houve deferimento liminar no sentido do sobrestamento, e, ainda, se a rescisória sequer foi conhecida, em prestígio à coisa julgada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.